Tribunal: TJES
Processo: 5015902-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015902-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ANOMALIA NO MEDIDOR DE ENERGIA. ENTREGA DE TENSÃO SUPERIOR À DEVIDA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queima de eletrodomésticos, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos em aparelhos eletrodomésticos da consumidora, em razão de comprovada anomalia no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se apenas a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade.

2. A admissão de prova emprestada de outro processo, na forma do art. 372 do Código de Processo Civil, consistente em depoimento técnico de eletricista, corrobora a falha na prestação do serviço.

3. A comprovação de grave anomalia no medidor de energia, que registrava tensão de 230V na fase "neutro", resultando na entrega de voltagem duplicada em vez de 127V, constitui causa direta e eficiente para a queima dos aparelhos eletrônicos.

4. A tese da concessionária de sobrecarga interna por excesso de equipamentos não se sustenta, pois a entrega de energia em voltagem inadequada configura defeito primário e determinante do serviço.

5. A existência do dano material é incontroversa, uma vez que a própria concessionária discriminou os aparelhos danificados (geladeira, televisão e máquina de lavar) em relatório de análise técnica.

6. A perda de eletrodomésticos essenciais e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para a solução do problema ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos materiais acolhe os orçamentos apresentados pela consumidora e não impugnados pela concessionária.

8. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o objetivo de compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço para gerar o dever de indenizar.

2. A entrega de energia elétrica com tensão em nível superior ao contratado, comprovada por meio de prova técnica, configura falha na prestação do serviço e estabelece o nexo de causalidade direto com a queima de eletrodomésticos do consumidor.

3. A perda de eletrodomésticos essenciais em decorrência de falha no serviço de fornecimento de energia elétrica, somada à necessidade de judicialização da demanda para obter a reparação, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 22; Código de Processo Civil, art. 372; Código Civil, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197602520198080048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por MARIA MADALENA DE SOUZA pugnando pela reforma da sentença (id 14755997) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação indenizatória”, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes de falha na prestação de serviço de energia elétrica.

Em suas razões recursais (id 14755998), a Apelante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de erro na valoração das provas, aduzindo que o juízo de primeiro grau desconsiderou os vídeos, a prova testemunhal e os laudos técnicos que demonstram a sobrecarga de tensão na sua unidade consumidora após a substituição do medidor de energia pela ré; (ii) a configuração da responsabilidade civil objetiva da concessionária, que tem o dever de prestar um serviço seguro e adequado, sendo sua a culpa pela queima dos aparelhos; (iii) o cabimento da indenização por danos materiais, correspondentes ao valor dos eletrodomésticos danificados, e por danos morais, em razão do descaso da empresa e dos transtornos vivenciados.

Contrarrazões pela Apelada (id 14756001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5015902-56.2023.8.08.0048

APELANTE: MARIA MADALENA DE SOUZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
julgando improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, afastando a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pela queima de eletrodomésticos na residência da Apelante.

Pois bem.

Como cediço, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, por mandamento constitucional (art. 37, § 6º) e legal (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo.

Para sua configuração, exige-se a demonstração do ato (comissivo ou omissivo), do dano e do nexo de causalidade entre eles, prescindindo-se da perquirição de culpa.

A responsabilidade somente é afastada caso reste comprovada a ocorrência de uma das excludentes previstas em lei, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese dos autos, observa-se, com a devida vênia ao entendimento do Juízo de primeiro grau, que a Apelante logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A sentença fundamentou a improcedência na ausência de laudo especializado que comprovasse a oscilação de energia e na robustez da prova documental da Apelada.

Contudo, uma análise mais detida do arcabouço probatório revela o contrário.

A Apelante – frise-se, pessoa humilde e de baixa instrução - apresentou provas que não foram devidamente valoradas na instância originária.

Outrossim, restou devidamente comprovado pelo depoimento prestado pelo eletricista ouvido em juízo nos autos do processo n. 5026833-55.2022.8.08.0048, de mesmas partes e que tramitou no Juizado Especial, (cuja ata jaz no id 14755820), e que deve ser admitido nos presentes autos na forma do art. 372, do Código de Processo Civil, que o medidor de energia instalado pela Apelada apresentava grave anomalia: a fase "neutro", que deveria operar em uma tensão próxima a zero para garantir a voltagem de 127V, estava registrando uma tensão de 230V.

Tal declaração, de cunho técnico, foi corroborada pelos vídeos (ids 14755825 e 14755826) e pela fotografia (id 14755827) acostados aos autos e não impugnados pela Apelada.

Ademais, tal anomalia técnica é causa direta e eficiente para a queima de aparelhos eletrônicos projetados para operar em 127V.

A tese da Apelada, de que os danos decorreram de uma sobrecarga interna por excesso de equipamentos, não se sustenta, pois a entrega de energia em voltagem duplicada constitui um defeito primário e determinante do serviço, que precede qualquer discussão sobre a carga instalada.

A própria Apelada, em seu relatório de análise técnica (id 14755986, fls. 2/3), discriminou os aparelhos apontados como danificados – geladeira, televisão e máquina de lavar –, tornando incontroversa a existência do dano material.

Configura-se, portanto, a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, emergindo o dever de indenizar, razão pela qual a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe.

Quanto aos danos materiais, a Apelante apresentou orçamentos que totalizam R$ 10.520,61 (dez mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), valor que deve ser acolhido para a reparação integral do prejuízo, eis que não impugnados pela Apelada, devendo os juros serem ser calculados pela taxa Selic, na forma do § 1º, do art. 406 do Código Civil, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora – a perda de eletrodomésticos essenciais e a via-crúcis para tentar resolver a questão administrativamente, necessitando, ao fim, da intervenção do Poder Judiciário – ultrapassa o mero dissabor, configurando o dano moral indenizável.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PICO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHO DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 1 . - As concessionárias de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos aparelhos elétricos de usuária dos serviços, em razão de descarga elétrica excessiva, o ressarcimento da concessionária pelos valores desembolsados para honrar o contrato de prestação de serviços é medida que se impõe. 2 . - Os serviços essenciais devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua ( CDC, art. 22), o que não ocorreu no caso em análise, restando caracterizada falha na prestação do serviço. 3. - A consumidora, pessoa simples, teve que desfalcar seu orçamento doméstico para custear o reparo em seu aparelho Home Theather dentro da maior brevidade possível e, assim, fazer cessar a situação de privação de uso de bem de primeira necessidade . 4. -
A falha na prestação do serviço de energia elétrica que deu causa à queima de aparelho de Home Theather, causou reflexo na esfera moral da pessoa tanto pela necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter sido resolvido administrativamente quanto por causar-lhe transtorno, angústia e sensação de impotência em função da demora do fornecedor de serviços em resolver de forma eficaz o problema.
(...)”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00197602520198080048, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível. Publicado em 04.12.2024)

Destarte, diante das circunstâncias do presente caso, a indenização deve ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), por ser razoável e proporcional para indenizar o evento danoso, com vistas a compensar o dano sofrido, sem incorrer em enriquecimento da parte lesada.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir desde a citação, observando-se a Taxa Selic.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada a pagar à Apelante: (i) a título de danos materiais, o valor de R$ 10.520,61 (dez mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e um centavos), com correção monetária desde a data dos orçamentos e juros de mora a partir da citação; e (ii) a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento e juros de mora a partir da citação.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.